Tribunal: TJDFT
Processo: 0713386-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Constitucional, administrativo e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil do estado. Acidente em escola pública. Danos materiais e morais. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Estado a compensar danos morais e indenizar os danos materiais decorrentes de acidente em estabelecimento escolar.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado pelos danos causados à aluna em decorrência de acidente ocorrido em ambiente escolar; e (ii) averiguar a possibilidade de reduzir o valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal — ainda que omissiva — e o prejuízo sofrido pela vítima.
4. Inobservado o dever de vigilância e cuidado durante o recreio escolar, configura-se a responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais e morais experimentados pela aluna adolescente.
5. Deve ser mantido o quantum fixado a título de compensação por danos morais (R$ 10 mil) quando este atende as circunstâncias do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0735536-74.2024.8.07.0016, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/3/2025.